Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-42.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006119-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DORENIL RAMOS DA PAIXAO - CPF: 429.547.971-34 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1006119-42.2021.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA

COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
DORENIL RAMOS DA PAIXAO

Recorrid
o
:
ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
28/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARAT
ÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
DANOS MORAIS
.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA
. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA.

PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0).
Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
. Assinalo que não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3
.
T
rata-se de ação indenizatória em que
o

consumidor

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

4
.
Na espécie, vis
lumbra-se que
o

consumido
r
, na exordial,

alegou de forma genérica ter sido surpreendid
o

com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito,
por dívida desconhecida. T
odavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando
nas razões recursais
que
não possui relação jurídica
junto à
empresa
demandada
.

5
. Assim sendo, ante
a evidente c
ontradição entre as alegações tecidas na
exordial
e
impugnação
, as quais
afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais
, tem-se como medida impositiva a improcedência d
os pedidos formulados na presente
ação.

6
.
A alteração da na
rrativa apresentada na inicial
ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7
.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8
.
Deso
bediência ao disposto no art. 37
3, I, do CPC.

9
. É admissível o pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis quando fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31, da Lei
9.099/95), devendo o mesmo ser equivalente ao valor objeto da negativação.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o

Recorrente

DORENIL RAMOS DA PAIXAO

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
im
procedência
do pedido
inicial

e procedência do pedido contraposto, com a
condenação
do consumidor ao pagamento da dívida
no valor de

R$ 7.931,51 (sete mil e novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um

centavos)
, bem como nas penas de
litigância de má-fé
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
DORENIL RAMOS DA PAIXAO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condena
ção d
a empresa Recorrida ao pagamento de indenização
por
danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID 110646468
),
a
Recorrid
a

ENERGISA S/A

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022